Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pleito liminar que pede a anulação de questões de concurso público, bem como excluiu da lide a banca examinadora. Pede-se concessão de liminar para os mesmos fins. É a suma do pedido recursal. A R. Decisão agravada, colacionada pela Agravante, ostenta a seguinte fundamentação: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Primeiramente, determino a retirada da banca examinadora do polo passivo da demanda. Não há razão para a permanência da banca examinadora no polo passivo da lide, tendo em vista ser mera executora do certame público. Nesse sentido, confirase entendimento promanado do Egrégio TJDFT, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FUNDAÇÃO UNIVERSA. ACOLHIDA. OFENSA AO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FORÇA MAIOR. DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO NO EDITAL. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1 - Tratando-se de mandado de segurança, o sujeito passivo é a autoridade coatora que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado. 2 - A Fundação Universa é mera executora do certame público, razão pela qual não possui qualquer poder decisório para classificar ou desclassificar candidatos, sendo parte ilegítima a figurar no polo passivo do mandado de segurança. 3 - Não ofende o princípio do juiz natural o fato de a decisão liminar e sentença terem sido proferidas por juízes distintos Conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal ao analisar recurso com regime de repercussão geral (RE 630733/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 15/05/2013), os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade. 5 - Recurso do autor desprovido. Extinto o processo por carência de ação em relação à Fundação Universa. (Acórdão n.814468, 20130111370360APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator Designado: GISLENE PINHEIRO, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 28/08/2014. Pág.: 77) Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de liminar, proposta por BRUNA KAROLINE DA SILVA DE ARAÚJO em face DISTRITO FEDERAL, na qual requer que seja determinado o seu imediato retorno ao certame, possibilitando a sua participação nas demais etapas, bem como no Curso de Formação, uma vez que a não aprovação teria ocorrido de forma ilegal. Para tanto, sustenta que, no dia 27 de novembro de 2018, foi publicado o edital para a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social. Informa que, ao realizar a prova, percebeu que algumas questões não tinham respostas em razão da sua má elaboração, o que gerava ambiguidades. Sustenta que, no dia 27 de abril de 2019foi lançado o gabarito preliminar da prova objetiva, com as respostas das questões com erros teratológicos. Aduz que recorreu administrativamente das questões, tendo seu pleito indeferido. Protesta que que as questões 02, 03, 12 e 15 da prova objetiva do Caderno A para o cargo de Agente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal devem ser anuladas por possuírem ambiguidade e erros materiais. Breve relatório. Decido. Para obtenção do provimento liminar vindicado, é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Isso porque, em uma análise perfunctória, é de se perceber que o requerente pretende, em verdade, rever o gabarito das sobreditas questões aplicadas no certame público. Acerca do tema, impõe-se traçar a regra de conduta do Judiciário, que é não substituir a douta Banca Examinadora do certame. É dizer, não se imiscuir na tarefa voltada à correção das avaliações diante da natureza própria dessa atribuição a quem detém a imperiosidade técnica e de conveniência para seleção dos melhores candidatos. A exceção surge, unicamente, em hipóteses nas quais é possível visualizar uma flagrante ilegalidade que acabe por violar as regras previstas no edital e, em última análise, a própria legalidade. Cito precedentes do e. STJ. “(...). Na hipótese de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes do STJ. (...) (STJ, AgRg no AREsp 165.843/RJ, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/08/2012 - meu grifo). (...). 2. A competência do Poder Judiciário, em se tratando de concurso público, limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas, atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora. 3. Excepcionalmente, em havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público - o que não inclui, por óbvio, a prova de dissertação impugnada pelos recorrentes - ou a ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade. (...) (STJ, AgRg no REsp 1260777/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012 - meu grifo). Daí, depreende-se que, o entendimento jurisprudencial majoritário acerca da matéria é no sentido de que a anulação judicial de questão objetiva de concurso público só ocorre de maneira excepcional, quando o vício for evidente e insofismável, sendo vedado o avanço sobre ponderações de ordem subjetiva. Tal avanço por este Juízo é o que, na essência, pretende o requerente. Com efeito, a insurgência do autor em face das questões citadas gira em torno do mérito das questões, ao conteúdo dos itens postos em análise e, ainda, a interpretação dada por si, em contraponto à considerada adequada pela banca examinadora. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça à CITAÇÃO no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestála. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Verifica-se a sólida fundamentação do julgado monocrático, forrado em orientação jurisprudencial do Tribunal de que as bancas examinadoras, meras executoras dos concursos públicos, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam os mesmos concursos. Igualmente, quanto à anulação de questões de prova, os critérios de correção dos exames devem prevalecer até que haja prova consistente em contrário, análise que é incompatível em sede liminar. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos, colhendo-se resposta do Agravado. I. Brasília, 31 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator